Tribunal: TJSP
Processo: 1008425-21.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Prestação de serviços bancários - Fraude – Pretendida pela autora a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais e materiais – Autora que tomou conhecimento de que estava respondendo a inquérito policial por emissão de duplicata fraudulenta na cidade de São José do Rio Preto - Duplicata que

Ementa:

Prestação de serviços bancários - Fraude – Pretendida pela autora a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais e materiais – Autora que tomou conhecimento de que estava respondendo a inquérito policial por emissão de duplicata fraudulenta na cidade de São José do Rio Preto - Duplicata que foi emitida por empresa constituída fraudulentamente em nome da autora – Duplicata que foi negociada com o banco réu, o qual enviou o título a protesto – Protesto indevido que deu causa à instauração do inquérito policial - Evidenciado o interesse processual da autora na propositura da ação – Extinção do processo sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, VI, do atual CPC, que não se legitimava – Apelo da autora provido, a fim de se afastar o decreto de extinção do processo sem resolução de mérito.

Extinção do processo – Julgamento da lide – Processo que se encontra em condições de imediato julgamento – Aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do atual CPC.

Prestação de serviços bancários - Fraude – Caso em que ficou demonstrado que a empresa "Santana & Santos Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.", emitente da duplicata mercantil de no 128002, no valor de R$ 1.434,00, foi constituída de maneira fraudulenta por terceiros, que se utilizaram dos documentos da autora – Conclusão que tem suporte no boletim de ocorrência lavrado pela autora, dando conta do extravio de seus documentos, bem como do inquérito policial instaurado pelo 2o DP de São José do Rio Preto – Perícia grafotécnica realizada nos autos desse inquérito policial que apurou que as assinaturas apostas nos documentos de constituição da empresa não partiram do punho da autora – Banco réu que se limitou a sustentar que não se encontravam comprovados os fatos noticiados na exordial – Descabimento.

Prestação de serviços bancários - Fraude – Caso em que se infere da cópia da duplicata em questão que o banco réu adquiriu o título da empresa "Santana & Santos" mediante endosso translativo – Banco réu que é responsável pelo protesto indevido do título, nos termos do art. 13, § 4o, da Lei 5.474/68 – Protesto indevido que deu causa ao inquérito policial instaurado contra a autora - Caracterizada a responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Súmula 479 do STJ – Banco réu que deve indenizar a autora pelos danos morais por ela suportados.

Dano moral – "Quantum" – Valor do ressarcimento que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Banco réu que foi vítima de estelionatário tanto quanto à autora – Justo o valor indenizatório de R$ 10.000,00, correspondentes, aproximadamente, a sete vezes o valor da duplicata em exame (R$ 1.434,00) – Danos materiais, entretanto, que não ficaram comprovados – Ação parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008425-21.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JOSEANA
NOGUEIRA DOS SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 32978 – Digital
APEL.No: 1008425-21.2014.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba (3a Vara Cível)
APTE. : Joseana Nogueira dos Santos (autora)
APDO. : “Banco Santander Brasil S.A.” (réu)
Prestação de serviços bancários - Fraude Pretendida pela autora a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem
como a condenação do banco réu no pagamento de indenização
por danos morais e materiais Autora que tomou conhecimento de
que estava respondendo a inquérito policial por emissão de
duplicata fraudulenta na cidade de São José do Rio Preto -
Duplicata
que
foi
emitida
por
empresa
constituída
fraudulentamente em nome da autora
Duplicata que foi
negociada com o banco réu, o qual enviou o título a protesto
Protesto indevido que deu causa à instauração do inquérito policial
- Evidenciado o interesse processual da autora na propositura da
ação Extinção do processo sem resolução de mérito, com amparo
no art. 485, VI, do atual CPC, que não se legitimava Apelo da
autora provido, a fim de se afastar o decreto de extinção do
processo sem resolução de mérito.
Extinção do processo Julgamento da lide Processo que se
encontra em condições de imediato julgamento Aplicação do art.
1.013, § 3o, I, do atual CPC.
Prestação de serviços bancários - Fraude Caso em que ficou
demonstrado que a empresa “Santana & Santos Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.”, emitente da
duplicata mercantil de no 128002, no valor de R$ 1.434,00, foi
constituída de maneira fraudulenta por terceiros, que se utilizaram
dos documentos da autora Conclusão que tem suporte no boletim
de ocorrência lavrado pela autora, dando conta do extravio de seus
documentos, bem como do inquérito policial instaurado pelo 2o DP
de São José do Rio Preto Perícia grafotécnica realizada nos autos
desse inquérito policial que apurou que as assinaturas apostas nos
documentos de constituição da empresa não partiram do punho da
autora
Banco réu que se limitou a sustentar que não se
encontravam comprovados os fatos noticiados na exordial

Descabimento.
Prestação de serviços bancários - Fraude Caso em que se infere
da cópia da duplicata em questão que o banco réu adquiriu o título
da empresa “Santana & Santos” mediante endosso translativo
Banco réu que é responsável pelo protesto indevido do título, nos
termos do art. 13, § 4o, da Lei 5.474/68 Protesto indevido que
deu causa ao inquérito policial instaurado contra a autora -
Caracterizada a responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
3
Súmula 479 do STJ Banco réu que deve indenizar a autora
pelos danos morais por ela suportados.
Dano moral “Quantum” Valor do ressarcimento que deve ser
estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade,
levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim
como as peculiaridades do caso concreto Banco réu que foi
vítima de estelionatário tanto quanto à autora Justo o valor
indenizatório
de
R$
10.000,00,
correspondentes,
aproximadamente, a sete vezes o valor da duplicata em exame (R$
1.434,00)
Danos materiais, entretanto, que não ficaram
comprovados Ação parcialmente procedente.
1. Joseana Nogueira dos Santos propôs “ação anulatória de título c.c.
responsabilidade civil, indenização por danos materiais e morais”, de rito comum, em face
de “Banco Santander Brasil S.A.” (fls. 1/13).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 29/30), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 43/49).
Foram expedidos ofícios ao 2o Distrito Policial de São José do Rio
Preto, para que fosse enviada cópia do inquérito policial que tramitou sob os nos 281/12 e
2183/2012 (fl. 101), bem como ao 1o Tabelionato de Protesto de Letras e Títulos da
comarca de São José do Rio Preto, para que fosse enviada cópia da duplicata mercantil de
no 12802, emitida em 22.11.2011 pela empresa “Santana & Santos Comércio e
Distribuição” (fl. 179).
Os documentos solicitados foram enviados ao juízo de origem pelos
referidos órgãos (fls. 105/129, 185/186).
A final, a ilustre juíza de primeiro grau, entendendo ser a autora
carecedora de ação por ilegitimidade ativa de parte “ou, então, por falta de interesse
processual”, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com amparo no art. 485,
inciso VI, do atual CPC. Condenou a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
“condenação”, observada a gratuidade da justiça a que a autora faz jus (fls. 441/443).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
452/453), aduzindo, em síntese, que: a petição inicial identifica, com clareza, o objeto da
ação; extrai-se dos autos, facilmente, que a demanda foi proposta em decorrência da
emissão de título fraudulento por pessoa jurídica constituída de maneira fraudulenta em seu
nome; incumbe ao banco réu verificar a legitimidade da operação que executa por meio de
medidas eficazes a evitar danos a terceiros; a realização de serviços de cobrança comporta
alto risco, sujeitando o banco réu à responsabilidade decorrente dessa atividade; o exame
da legitimação ativa não perpassa pela verificação da procedência ou não do pedido; para o
fim de se admitir a legitimação ativa, bem como a legitimação passiva, melhor se amolda à
espécie a teoria da aparência e do risco ao consumidor equiparado; deve ser observado o
parágrafo único do art. 927 do Código Civil; o banco réu deve ressarcir os danos causados
a terceiro; houve formalismo excessivo da juíza da causa, ao julgar extinto o feito sem que
se desse oportunidade a ela para que emendasse a petição inicial; há de ser reconhecida a
sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, devendo ser afastada a extinção do
processo sem resolução de mérito (fls. 454/463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
4
O recurso não foi preparado, visto que a autora é beneficiária da
justiça gratuita (fl. 443), havendo o banco réu apresentado contrarrazões (fls. 468/469).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora merece prosperar.
Explicando:
2.1. Ingressou a autora com a ação em análise, objetivando: a) a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a imediata exclusão de
seu nome dos órgãos de restrição ao crédito; b) a condenação do banco réu, a título de
indenização por danos morais, no pagamento de R$ 36.200,00, correspondentes a
cinquenta salários mínimos; c) a condenação do banco réu, a título de indenização por
danos materiais, no pagamento de R$ 20.000,00, decorrentes de despesas com honorários
advocatícios, viagens, pedágios, assim como de despesas para o acompanhamento do
inquérito policial de no 281/2012 (fl. 13).
Para tanto, argumentou a autora que: é natural do Estado do Ceará,
residindo na comarca de Carapicuíba/SP; recebeu uma ligação de uma pessoa, que se
identificou como policial, tendo-a informado de que estava respondendo a um inquérito
policial por duplicata fraudulenta na cidade de São José do Rio Preto; sem entender o que
estava acontecendo, contratou dois advogados que a acompanharam até o 6o Distrito
Policial de São José do Rio Preto, onde foi informada sobre o inquérito policial de no
281/12, instaurado em razão da duplicata mercantil simulada de no 12802, emitida em
22.12.2011, no valor de R$ 1.434,00, protestada perante o Segundo Cartório de Protesto de
Títulos de São José do Rio Preto, figurando como sacada “Panificadora Jardim Belo
Horizonte” (fl. 2).
Acrescentou a autora que: verificou que uma empresa denominada
de “Santana Santos Comércio e Distribuição de Produtos Alimentos Ltda.” havia sido
constituída fraudulentamente em seu nome; providenciou a lavratura de boletim de
ocorrência em 2.10.2013 perante o 1o Distrito Policial de Carapicuíba, a fim de se
resguardar; obteve informações acerca da existência de inúmeros títulos protestados
perante os 1o e 2o Cartórios de São José do Rio Preto, além de diversas dívidas perante
empresas, tudo por conta da abertura de conta corrente por terceiro estelionatário perante o
banco réu; nunca esteve em São José do Rio Preto, não possui empresa constituída,
tampouco possui conta corrente em instituição financeira, visto que é uma pessoa bastante
simples; em virtude dos protestos indevidos, o seu nome foi incluído nos órgãos restritivos
de crédito, fato que, aliado à existência do inquérito policial, impede-a de conseguir
emprego com carteira registrada (fls. 2/3).
Sustentou a autora que o banco réu, ao prestar atividade de risco,
assume a responsabilidade pelos danos causados a terceiros (fls. 3/7).
2.2. Em que pese entendimento em sentido contrário adotado na
sentença combatida (fl. 443), a autora detém legitimidade e interesse processual para o
ajuizamento da ação em exame.
Embora a duplicata em questão, de no 128002 (fl. 186), não de no
12802, como equivocadamente informado na exordial (fl. 2), tenha sido emitida e
negociada com o banco réu pela empresa “Santana & Santos Comércio e Distribuição de
Produtos Alimentícios Ltda.”, não paira dúvida de que a autora, que figura como suposta
coproprietária e administradora da referida empresa, possui interesse em se desvincular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
5
tal relação negocial.
Justamente por conta de a mencionada duplicata mercantil ter sido
negociada com o banco réu, que a apontou a protesto (fl. 212), o representante legal da
empresa sacada, “Panificadora Jardim Bem Horizonte”, lavrou boletim de ocorrência,
noticiando a emissão fraudulenta de duplicata mercantil, do qual resultou a instauração de
inquérito policial a fim de apurar a prática de crime de estelionato por parte da autora (fl.
202).
Indubitável, portanto, o interesse da autora na declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, envolvendo o título em discussão.
Consoante elucidam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY:
“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir
a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 16 ao art. 485 do atual
CPC, p. 1205).
Logo, estando presente o interesse processual, caracterizado pelo
binômio “necessidade + utilidade”, não se legitimava o decreto de extinção do processo
sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, inciso VI, do atual CPC (fl. 443), o qual
deve ser afastado.
3. Levando-se em conta que o processo já se encontra em condições
de imediato julgamento, é lícito ao tribunal prosseguir no desate da causa, com esteio no
art. 1.013, § 3o, inciso I, do atual CPC.
4. Assim, passando ao exame do mérito, adianto que a ação em
apreciação comporta acolhimento parcial.
Justificando:
4.1. Ficou suficientemente demonstrado que a empresa “Santana &
Santos Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.”, emitente da duplicata
mercantil de no 128002, no valor de R$ 1.434,00 (fl. 186), foi constituída de modo
fraudulento por terceiros, que se utilizaram dos documentos da autora e de Letícia Recco
de Santana, que figura como outra sócia da empresa (fls. 25/26).
Dão suporte a essa conclusão o boletim de ocorrência lavrado pela
autora, em 30.4.2011, perante o 2o Distrito Policial de Carapicuíba, dando conta do
extravio de seus documentos pessoais (fls. 17/18), bem como cópia do inquérito policial de
no 281/12, instaurado pela autoridade policial do 2o Distrito Policial de São José do Rio
Preto (fls. 201/409).
Nos autos desse inquérito policial, foi realizada prova pericial
grafotécnica, que apurou que as assinaturas apostas nos documentos de constituição da
aludida empresa não provieram do punho da autora (fls. 402/403).
Nos mesmos autos, foi oficiado ao banco réu para que apresentasse
cópia dos documentos firmados por ele e pela empresa “Santana & Santos Comércio e
Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.”, representada pela autora e pela outra sócia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
6
Letícia Recco de Santana, assim como cópia do título em questão (fl. 282), havendo o
banco réu informado não ter localizado tais documentos (fl. 287).
Nos autos em análise, o banco réu limitou-se a sustentar que não
ficaram comprovados os fatos alegados na petição inicial, tampouco a falha na prestação de
serviços (fls. 425/427).
Alegou a instituição financeira que “o suposto título protestado
sequer foi localizado”, tendo-se reportado à resposta ao ofício enviado ao 2o Tabelião de
Protesto de Letras e Títulos de São José do Rio Preto (fl. 73).
Contudo, a instituição financeira deixou de observar a resposta ao
ofício enviado ao 1o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos, que enviou cópia da
duplicata mercantil em debate, de no 128002 (fl. 186).
O banco réu também deixou de observar o aviso de protesto do título
em questão, anexado no inquérito policial (fl. 212).
Extrai-se desses dois documentos que o banco réu adquiriu a
ventilada duplicata mediante endosso translativo, sendo responsável, destarte, pelo seu
protesto, já que não se cercou das cautelas necessárias acerca da legitimidade da duplicata,
nos termos do art. 13, § 4o, da Lei no 5.474, de 18.7.1968.
Como já ressaltado, o protesto indevido dessa duplicata deu causa ao
inquérito policial instaurado contra a autora.
Assim, considerando-se que o banco réu não se muniu das
precauções necessárias, havendo permitido a celebração de ajuste por pessoa jurídica
representada por terceiro, que se fez passar pela autora, de rigor que arque com as
consequências de sua incúria, cabendo destacar-se que o risco é próprio de sua atividade
econômica.
Leva a esse resultado a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJe de 1.8.2012, a seguir transcrita:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias” (grifo não original).
Saliente-se que não ficou caracterizada nenhuma das causas
excludentes tipificadas no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.2. Nessa linha de raciocínio, manifesto que a conduta do banco réu
ocasionou abalo moral à autora, que teve de se submeter a inquérito policial por
estelionato, decorrente do protesto indevido da duplicata negociada pela instituição
financeira.
Portanto, a autora faz jus à respectiva indenização.
4.3. Todavia, o “quantum” pretendido pela autora a título de danos
morais, R$ 36.200,00 (fl. 13), não deve ser aceito.
A reparação por danos morais deve ser estabelecida em importância
que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere a sua natureza penal e
compensatória.
A primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação
que atenue o dano havido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
7
Conforme assentado na jurisprudência, a reparação pecuniária não
deve ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT: 742/320; RJTJESP-LEX:
137/187; JTJ-LEX: 174/49).
Elucidou, por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:
“Embora a avaliação dos danos morais para fins indenizatórios seja
das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado, cumpre-lhe atentar,
em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais
sofridos pela vítima, tendo em conta a dupla finalidade da
condenação, qual seja, a de punir o causador do dano, de forma a
desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o
ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento
injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal
causado pela ofensa” (AI no 163.571-MG, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, j. em 9.2.1999, DJU no 35-E, de 23.2.1999, p. 71).
O valor desse ressarcimento deve moldar-se pelo comedido arbítrio
do juiz, adotada a técnica do “quantum” fixo, sem qualquer limitação.
Realce-se que não existem critérios determinados para a
quantificação do dano moral.
A orientação aqui esposada foi perfilhada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Civil Responsabilidade civil Dano moral Indenização
Fixação.
Administrativo Responsabilidade civil Dano moral Valor da
indenização.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punir o ofensor para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula no 7-STJ,
pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo
com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido”
(REsp no 550.317-0-RJ, 2a Turma, v.u., Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. em 7.12.2004, in Boletim do STJ, no 2/2005, ps.
26-27) (grifo não original).
Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, mais
precisamente, o grau de culpa do banco réu, os prejuízos morais ocasionados à autora,
possibilidade econômica do ofensor e da ofendida, o fato de o demandado também ter sido
vítima de estelionatário, justa a estipulação da indenização por danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais), correspondentes, aproximadamente, a sete vezes o valor da
duplicata discutida, no valor de R$ 1.434,00 (fl. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008425-21.2014.8.26.0127 -Voto no
8
4.4. A pretensão de condenação do banco réu, a título de indenização
por danos materiais, no pagamento de R$ 20.000,00 (fl. 13), entretanto, deve ser rejeitada.
Não há qualquer comprovação nos autos de que a autora tenha
despendido tal importância com o pagamento de “honorários advocatícios, viagens,
pedágios” em decorrência do inquérito policial instaurado na comarca de São José do Rio
Preto (fl. 13).
5. Nessas condições:
a) dou provimento à apelação da autora, reformando a sentença impugnada (fls. 441/443), a
fim de afastar o decreto de extinção do processo sem resolução de mérito;
b) julgo parcialmente procedente a ação, a fim de reconhecer a inexistência de relação
negocial entre as partes, envolvendo a duplicata de no 128002, emitida em 22.11.2011, no
valor de R$ 1.434,00 (fl. 186), condenando o banco réu, a título de indenização por danos
morais, no pagamento de R$ 10.000,00, atualizados pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da publicação do acórdão, acrescidos de
juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
Verificada a sucumbência mínima da autora, o banco réu deve arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
estipulados em 20% sobre o valor da condenação atualizado.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator